Tribunal: TJES
Processo: 5030061-42.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030061-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MAURO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO FURTADO E POSTERIORMENTE APREENDIDO EM RAZÃO DE ILÍCITO PENAL. CUSTÓDIA ESTATAL. ALIENAÇÃO EM LEILÃO COMO SUCATA FERROSA SEM NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. FALHA NO DEVER DE GUARDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 75% DO VALOR DA AVALIAÇÃO OFICIAL. DANO MORAL OCORRENTE (IN RE IPSA). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuida-se de ação intitulada “Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais” ajuizada por Mauro Vasconcelos de Oliveira, ora Requerente, em face do Estado do Espírito Santo e do Detran-ES, ora Requeridos. Alega o Requerente, em epítome, que foi vítima de um golpe praticado por terceiro que, no ano de 2016, furtou seu automóvel de placa PUC-5124. Diz que o veículo foi apreendido e que a polícia civil requereu a alienação do bem ao juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que todavia, determinou a sua intimação e entendeu pela restituição do bem no dia 06.02.2023. Argumenta que, ao ser intimado para devolver o veículo, o Detran/ES informou da impossibilidade, já que o bem foi vendido em leilão como sucata inservível e assim postula indenização do valor da tabela FIPE, bem como danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente para: condenar o Requerido Estado do Espírito Santo no pagamento de indenização ao Requerente Mauro Vasconcelos de Oliveira, no importe de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

3. O DETRAN/ES e o Estado do Espírito Santo interpuseram Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o leilão ocorreu em estrita observância ao art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que autoriza a venda de bens não reclamados no prazo de 60 dias. Sustentam que a causa do prejuízo foi o furto praticado por terceiros e que não houve comprovação de abalo moral que justificasse a condenação.

4. A responsabilidade do Estado, no caso em tela, é objetiva (Art. 37, §6º, CF), fundamentada no dever de custódia de bens apreendidos. Restou comprovado que o veículo ingressou no pátio estatal em 28/11/2018 para apuração de crime, o que impõe à Administração o dever de zelar pela integridade do patrimônio do cidadão até sua restituição. A tese da defesa baseada no art. 328 do CTB não prospera, pois a alienação administrativa exige a notificação prévia e eficaz do proprietário para que este possa exercer seu direito de reaver o bem. No caso, o autor sequer foi cientificado da localização do veículo antes de sua venda como sucata ferrosa em 2020. A alegação de culpa exclusiva de terceiro (furto) também é afastada, uma vez que o dano discutido não é o furto em si, mas a perda da propriedade definitiva causada pela alienação indevida promovida pelo Estado enquanto detinha a guarda do bem.

5. Quanto aos danos materiais, o critério de 75% sobre a avaliação oficial de 2018 mostra-se razoável e proporcional, refletindo o estado real do bem no momento em que o Estado assumiu sua custódia. No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando frustração e angústia ao proprietário que, após ter o bem recuperado pela polícia, vê seu patrimônio destruído/alienado sem aviso pelo próprio ente que deveria protegê-lo. O valor de R$ 2.500,00 é condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

6. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Inominado e negar-lhe provimento, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

7. Sem condenação no pagamento de custas, por expressa vedação legal. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação ou sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)